Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730481-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIA VON SOHSTEN CHAGAS AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LIA VON SOHSTEN CHAGAS contra a decisão interlocutória proferida pela 3a Vara Cível de Brasília (0725793-27.2020.8.07.0001) nos seguintes termos: “Cuida-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, no qual a autora pretende que o plano de saúde seja compelido a autorizar o procedimento cirúrgico referente à cirurgia de mamoplastia, bem como a fornecer anestesia/anestesista e todo material solicitado para o procedimento solicitado. Afirma que, apesar de a cirurgia reparadora ter sido recomendada em decorrência da realização de outro tratamento ao qual foi submetida (cirurgia bariátrica), houve recusa de seu plano de saúde em autorizar o procedimento. Decido. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar (art. 300/CPC). Especificamente em relação ao segundo requisito, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave,que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, considerado que a cirurgia bariátrica ao qual a autora foi submetida, procedimento que dá origem o requerimento da mamoplastia pretendida, ocorreu 10 anos atrás (ID Num. 70039674). Ademais, não houve a indicação de urgência no procedimento, de modo a indicar que a tramitação regular do processo poderia causar algum prejuízo efetivo à saúde da autora, considerando que o próprio médico que indicou a realização da cirurgia informou que o procedimento é eletivo (ID Num. 70039674) . Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Noutro giro, determino a intimação da autora, para que emende a inicial, adequando o valor da causa ao disposto nos incisos II e VI do artigo 292 do Código de Processo Civil. Caso necessário, promova a autora o recolhimento de custas processuais complementares. Prazo: 15 dias” (ID 70153620). Em suas razões recursais (ID 18778131, p.1-11), a agravante alega, em síntese, que foi submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade há 10 anos, mas só finalizou sua perda de peso no ano de 2020. Diz que “tem sofrido lesões severas na pele, bolhas embaixo da pele do seio, assaduras, dermatite infecciosa por atrito, mau cheiro, infecção causadas pelo excesso da pele, dificultando a realização de uma higiene corporal adequada, conforme Relatório”. Afirma que, em razão das severas lesões na pele, o médico responsável por seu tratamento indicou a cirurgia de retirada de pele, tendo sido solicitada a autorização ao Plano de Saúde FACEB de cirurgia reparadora do abdômen e mamas. Diz que a cirurgia reparadora do abdômen foi autorizada, mas a mamoplastia reparadora não. Destaca que “é pacificado na jurisprudência atual que os planos de saúde são obrigados a cobrir a cirurgia plástica reparadora em razão de cirurgia bariátrica anterior. Sendo assim, demonstra-se completamente abusiva a negativa do convênio de autorizar o tratamento de saúde, deixando o autor em situação prejudicada, negando-lhe acesso a um dos mais importantes direitos do ser humano, que é a saúde”. Alega que o relatório médico do cirurgião bariátrico demonstra que mamoplastia reparadora é essencial para restabelecer a saúde da paciente e deve ser realizada o mais rápido possível, pois a dermatite infecciosa por atrito é de difícil controle clínico, lesões e mau cheiro que somente cessarão com a retirada do excesso de pele. Assevera estarem presentes os requisitos para antecipação de tutela: “prova inequívoca da verossimilhança das alegações reside nas jurisprudências desta Corte que admite a concessão do pleito antecipatório, bem como, a prova inequívoca do seu direito, bem como a verossimilhança de suas alegações, estão no comprovante de adesão ao plano de saúde da ré, relatórios médicos solicitando a cirurgia, comprovante do início do tratamento, e a negativa de cobertura pela ré, bem como demonstram claramente o estado de saúde da Agravante e a necessidade de realização do tratamento”; e o “periculum in mora está fundado no estado de saúde da autora, que apresenta quadro recorrente de dermatite infecciosa severa e consequências como odor fétido e incômodo, inclusive para utilizar sutiã e realizar higiene pessoal adequadamente”. Por fim, requer: “a) Conhecer e Dar provimento ao Recurso de Agravo considerandoo TEMPESTIVO e que esse e. Tribunal, por uma de suas Turmas, reforme a decisão interlocutória proferida pelo juiz a quo. b) A concessão da liminar initio litis e inaudita altera pars, para que que a empresa Requerida autorize de imediato a realização de procedimento cirúrgico para reconstrução mamária com prótese - Código TUSS 30602262 (X2), para ser realizada juntamente com a cirurgia reparadora de abdômen, nos exatos termos da prescrição médica, compreendendo todos os materiais necessários, bem como os honorários médicos, anestesista, bem como todos os procedimentos, materiais e próteses), com fundamento nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de Multa Astreinte de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, até decisão definitiva de mérito. c) seja a Agravada intimada em caráter de urgência, ao fito que providencie os meios necessários para autorizar a cirurgia e demais procedimentos, elencados no item supra, bem como, para, querendo contrarrazoar o presente”. Preparo recolhido (ID 18802922). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I (tutela provisórias), de modo que conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal, recusa da agravada a cobertura dos procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravante que não se mostra legítima. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, probabilidade do direito evidenciada pelos documentos que instruem os autos, que demonstram que a agravante é beneficiária do plano de saúde administrado pela ora agravada FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB e foi submetida a cirurgia bariátrica. Em razão de referida cirurgia, perdeu muito peso e passou a apresentar diversos incômodos e patologias causados pelo excesso de pele (lipodistrofia) conforme exposto no relatório médico (ID 70039674): “A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muito excessos cutâneos residuais em mamas, braços, coxas e abdome, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, com ptose mamaria bilateral + hipomastia + dermatite de contato em sulco inframamário, bem como problemas psicológicos e fisiológicos, com considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual, devido a lesões na pele, bolhas em baixo da pele do seio, assaduras, dermatite infecciosa por atrito, mau cheiro, infecção causadas pelo excesso de pele. A paciente também é portadora de cifose dorsal, alteração postural, movimentos limitados da coluna, dor lombar e dor dorsal alta gerados pelo excesso de pele. Pelas razões acima a paciente tem indicação de realizar cirurgia reparadora para correção das lipodistrofias e regularização do seu contorno corporal. Considero a indicação para essas cirurgias eletivas, porém essenciais, e devem ser realizadas preferencialmente juntas e o mais rápido possível, para minimizar o risco intra-operatório, incluindo a atual pandemia do coronavírus e possibilitar uma recuperação única, para as duas operações”. Sobreveio, então, a indicação médica de submissão a cirurgia reparadora das mamas e de abdômen nos termos do relatório médico (ID 70039674). O médico perito do plano de saúde, Dr. Djalma Bahia (CRM/DF 10777), examinou a paciente por ocasião da análise do pedido de autorização da cirurgia, anotando: “dermatite infecciosa por atrito, alteração postural e atrofia mamaria importante”; e recomendou a liberação do procedimento solicitado pela paciente consoante demonstra o relatório que consta do ID 70039675. Contudo, apesar da indicação médica, referendada por perito do próprio plano de saúde, quanto a necessidade de realização do procedimento de reconstrução mamária, autorização negada porque procedimento solicitado que teria restado avaliado como “intervenção cirúrgica de caráter estético” – ID 70039684. Retirada de excesso de pele, como no caso da agravante que sofreu considerável perda de peso após cirurgia bariátrica, supera finalidade meramente estética, mostrando-se, como bem definido pelos profissionais médicos, necessária à continuidade do tratamento e ao pleno restabelecimento da paciente. Inadmissível recusa de cobertura sob argumento de se tratar de procedimento meramente estético. Isto tem sido o que tem sido definido pelo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas na presente via recursal são: a) se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgias plásticas pós-bariátrica (gastroplastia), consistentes na retirada de excesso de pele em algumas regiões do corpo humano (mamas, braços, coxas e abdômen), b) se ocorreu dano moral indenizável e c) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais foi exagerado. 3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM no 1.766/2005 e Resolução CFM no 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano. 4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 9. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 10. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais. 11. Na hipótese, além de inexistir dúvida jurídica razoável na interpretação do contrato, a autora experimentou prejuízos com o adiamento das cirurgias plásticas reparadoras diante da negativa da operadora do plano de assistência médica, sobretudo porque agravou o estado de sua saúde mental, já debilitada pela baixa autoestima gerada pelas alterações anatômicas e morfológicas do corpo humano consequentes da cirurgia bariátrica, sendo de rigor o reconhecimento dos danos morais. Razoabilidade do valor fixado pelas instâncias ordinárias (R$ 10.000,00 - dez mil reais), que não se encontra exagerado nem ínfimo. Atendimento da razoabilidade e dos parâmetros jurisprudenciais. Incidência da Súmula no 7/STJ. 12. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1757938 DF 2018/0057485-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2019) – grifei. No mesmo sentido, este Tribunal: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Em contratos de plano de saúde há o perfeito enquadramento do segurado como consumidor (artigo 2o do CDC) e da operadora como fornecedora de serviços (artigo 3o do CDC), por isso a interpretação das cláusulas contratuais respectivas há de ser realizada da maneira mais favorável àquele. 2 - A realização da cirurgia bariátrica não encerra a obrigação contratual, tendo em vista que a retirada do excesso de pele, bem como de reconstrução de mama, não tratam de mera questão estética, sendo continuidade, em verdade, do próprio procedimento anteriormente realizado, tendo sido demonstrada a necessidade de realização da respectiva cirurgia pelos relatórios médicos acostados aos autos, sendo, portanto, descabida a recusa realizada pelo plano de saúde. 3 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade, sendo que o desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Apelações Cíveis desprovidas” (Acórdão 1210979, 00046874020178070006, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL NÃO EXAUSTIVO. LIPODISTROFIA MAMÁRIA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA. INTERVENÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MERO PROCECIMENTO ESTÉTICO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO PEDAGÓGICO-PUNITIVO. RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (súmula no 469). O rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser interpretado como exaustivo, posto que a listagem lá apresentada refere-se à cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde administrados pelas empresas nacionais, não obstando, por conseguinte, a adoção de outras técnicas adotadas para o tratamento das mazelas suportadas pelos indivíduos. Reputa-se abusiva a negativa do plano de saúde em autorizar intervenção cirúrgica que tenha por finalidade a correção da lipodistrofia mamária, que visa proporcionar sensível melhora aos pacientes que previamente se submeteram a procedimentos cirúrgicos destinados à perda de peso. In casu, constata-se que a intervenção cirúrgica pretendida pela recorrente não se enquadra como mero procedimento estético, porquanto a correção das sequelas apresentadas pela paciente deve ser considerada como uma extensão, um prosseguimento do tratamento a que se submeteu visando a superação da obesidade que lhe afligia. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, mas não podem, todavia, limitar o tipo de tratamento prescrito, uma vez tal providência compete apenas ao médico que acompanha o paciente, pois somente a ele é dado estabelecer a terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade humana. Na hipótese sob análise, ante a incontestável negativa injustificada de custeio do procedimento cirúrgico pleiteado pela recorrente e previamente indicado pelo profissional de saúde que a acompanha, ressoa indene de dúvidas a violação aos seus direitos da personalidade. Em virtude disso, tendo o ocorrido extravasado a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, a obrigação de indenizar, imputável à empresa recorrida, resplandece inexorável. A jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função do quantum devido a título de danos morais como compensatória e penalizante, devendo-se levar em consideração, na sua fixação, o grau de culpa do agente, o dano suportado pela vítima e a condição econômica de ambas as partes. Diante desse contexto, a indenização não deve ser estabelecida em quantia ínfima, incapaz de coibir a reiteração da conduta, e tampouco arbitrada em patamar excessivo, a ponto de gerar enriquecimento sem causa daquele que suportou as consequências do dano perpetrado. Os juros de mora decorrentes de compensação por danos morais incidem a partir do evento danoso, em atenção ao enunciado 54 da súmula do STJ” (Acórdão 1206246, 07101826820198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. Assim, havendo previsão contratual de cobertura para o tratamento de obesidade mórbida, não é razoável negar realização de cirurgia reparadora de dermolipectomia (retirada de excesso de pele e gordura) pós-gastroplastia. A urgência na realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica pode ser aferida por meio das conclusões declinadas em relatório médico acerca do estado de saúde da paciente, que apresenta, após perda de peso, quadro de “excessos cutâneos residuais em mamas, braços, coxas e abdome, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, com ptose mamaria bilateral + hipomastia + dermatite de contato em sulco inframamário, bem como problemas psicológicos e fisiológicos, com considerável prejuízo funcional ao paciente”. Tal quadro dificulta realização de atividade ordinárias como “higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual, devido a lesões na pele, bolhas em baixo da pele do seio, assaduras, dermatite infecciosa por atrito, mau cheiro, infecção causadas pelo excesso de pele”, o que justifica, conforme consignou o seu médico assistente, a efetivação do procedimento de reconstrução mamária “o mais rápido possível” e preferencialmente em conjunto com o procedimento de retirada de pele do abdômen (já autorizado pelo agravado) para evitar que a paciente seja submetida a duas cirurgias. De se ver que determinação de autorização e custeio do procedimento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá reembolsar a agravada das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Posto isso, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB que autorize a realização do “procedimento cirúrgico para reconstrução mamária com prótese - Código TUSS 30602262 (X2), para ser realizada juntamente com a cirurgia reparadora de abdômen, nos exatos termos da prescrição médica, compreendendo todos os materiais necessários, bem como os honorários médicos, anestesista, bem como todos os procedimentos, materiais e próteses)”. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 2 (dois) dias contados da intimação sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, a ser cumprido por Oficial de Justiça no endereço da agravada indicado na petição do agravo - SCS Quadra 04 bloco A – Lote 141/153 - Edifício FACEB - Brasília/DF - CEP 70.304-905. Telefone geral da FACEB-saúde 24 hs: (61) 3233- 0800, Telefone Whatsapp Faceb-saúde: (61) 99658-2766 (horário comercial). Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora